Tribunal: TJMT
Processo: 1006556-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006556-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANOS RESSARCIDOS PELA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA SEGURADORIA. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. DANOS COMPROVADOS. SUBROGAÇÃO. SÚMULA 188 DO STF. DEVER DE RESSARCIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, eis que os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia, tendo a Seguradora juntado Laudo Técnico confeccionado por empresa especializada.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

No caso dos autos a concessionária de energia elétrica não comprovou nenhuma das teses alegadas na contestação, sequer trouxe aos autos os registros de ocorrência de sua rede descumprindo assim o disposto no artigo 205 da Resolução Normativa 414/2010-ANEEL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se e Recuso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1006556-94.2020.8.11.0041 – Ação Regressiva de Ressarcimento – proposta por HDI SEGUROS S.A – julgou procedente referida e, condenou a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 5.029,55 (cinco mil e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos danos materiais causados, corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ). Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos. Custas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC).

Inconformada, em suas razões alega em síntese, a necessidade de reforma da sentença apelada, ante a não demonstração do nexo de causalidade e ônus probandi; para tanto defende que, se a Seguradora sub-rogou inclusive nos direitos como consumidora, também é razoável que atraia para si os deveres do consumidor, ou seja, demonstrar minimamente seu direito, com documentos hábeis, e se submetendo as normas jurídicas vigentes, o que evidentemente restou demonstrado nos autos que não o fez.

Defende que a Concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos. A responsabilidade da Apelante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva (e mediante cabal comprovação) – por expressa dicção o legal, portanto, que necessário a comprovação de nexo de causalidade entre o fato e dano do aparelho.

Assevera que se a empresa apelada indenizou seu segurado pela queima do equipamento fez por manifestação de vontade, e em cumprimento ao contrato de seguro firmado entre as partes, não existindo qualquer relação jurídica obrigacional da Apelante na restituição do valor à Apelada, eis que não pode ser responsabilidade pelo evento tido como danoso.

Sustenta que laudo técnico apresentado não pode elevado a titulo de prova, posto que se trata de mera declaração, sem nenhum valor probatório, e ainda, unilateral, tendo em vista que transcreveu a própria narrativa do segurado.

Consigna que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal n° 90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa no 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia).

Portanto, que os documentos juntados pela apelada sã o evidentemente frágeis para condenar equivocadamente a apelante no ressarcimento de danos materiais, que não restaram demonstrados.

Que o ônus de prova este, afinal, que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Novo CPC.

Que a sentença equivocou-se quando afirmou que restou comprovado o nexo de causalidade, antes todos os documentos e valores, devem ser considerados totalmente unilaterais, sem qualquer liquidez, os quais não podem Excelências, por si só, fundamentar a pretensão indenizatória da recorrida.

Consigna que unilateralidade ofende os princípios constitucionais do contraditório a ampla defesa.

Que o fundamento da sentença quanto a suposta “comprovação” dos danos causados é tão frágil, que ao afirmar a existência de prova robusta, em verdade se reportou ao “laudo” com meras declarações.

Assevera que os laudos juntados pela Apelada não constam as informações dos Registros Técnicos dos Responsáveis pela emissão. Não há CREA em nenhum dos laudos.

Aduz que não houve notificação da concessionária sobre a perícia dos bens danificados, ou seja, que

não houve oportunidade de contraditório, uma vez que a Apelante não foi comunicada para acompanhar avaliação técnica nos objetos sinistrados, motivo pelo qual não houve apresentação de documentos que pudessem confrontar os laudos juntados, uma vez que a Apelante não possui qualquer documento que pudesse apresentar, em razão de sua total falta de ciência dos procedimentos realizados pela seguradora.

Destaca que a conduta da Apelada inviabiliza a concessionária de produzir prova sobre a inexistência de nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e seus serviços, haja vista que esta afirma que os equipamentos foram consertados, levando o magistrado a analisar somente seus documentos UNILATERAIS o que levou a procedência da presente ação.

Por todo o exposto, anotadas as omissões, pugna -se pela reforma da sentença, declarando improcedentes os pedidos formulados pela Apelada.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para fins de reformar integralmente a r. sentença, primeiramente, em relação ao cerceamento de defesa pela falta da devida dilação probatória inerente à perícia judicial.

No mérito, para reconhecer a ausência do dever de indenizar da Apelante, ante a não comprovação por parte da Apelada quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegados, de acordo com o entendimento desta e. Câmara já externado em julgamento de casos análogos.

Se mantida a sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização, considerando a data da citação da Apelante.

Ainda, que seja a parte Apelada condenada em honorários e custas, conforme legislação vigente.

Contrarrazões (id.n.o 84960489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se e Recuso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1006556-94.2020.8.11.0041 – Ação Regressiva de Ressarcimento – proposta por HDI SEGUROS S.A – julgou procedente referida ação.

Pois bem.

Malgrado os argumentos da empresa recorrente, o recurso não comporta o provimento desejado.

Sustenta a concessionária recorrente que a sentença deve ser reformada, pois não foi demonstrado o nexo de causalidade e o ônus “probandi”, eis que os documentos apresentados são provas unilaterais.

É cediço que “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

Além disso, o artigo 14 do CDC prevê expressamente a incidência da responsabilidade objetiva, confira-se:

Art. 14
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destarte, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em consonância à teoria do risco administrativo.

Assim, não procede o argumento da recorrente de que nos termos do artigo 205 da Resolução 414/2010-ANEEL a sua responsabilidade seria subjetiva.

Em primeiro lugar, porque acatar tal argumento seria afirmar que uma resolução normativa tem força legal superior a Constituição Federal, o que, por óbvio é totalmente descabido.

Em segundo lugar, porque o citado artigo não estabelece que nas ações regresso a responsabilidade da concessionária é subjetiva, mas sim que a concessionária deve investigar a existência de nexo de causalidade considerando os registros de ocorrência na sua rede, ou seja, o citado artigo institui ônus de procedimento e formação de prova concessionária. Confira-se:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 1o O uso de transformador depois do ponto de entrega não descaracteriza o nexo de causalidade nem a obrigação de ressarcir o dano reclamado. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 2o Todo o processo de ressarcimento deve ocorrer sem que o consumidor tenha que se deslocar do município onde se localiza a unidade consumidora, exceto por opção exclusiva do mesmo. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03/07/2012)

Nesse contexto, ao analisar os autos, verifico que a recorrente não conseguiu afastar os argumentos da empresa autora/recorrida, mormente porque não colacionou nos autos nenhum documento que comprove a sua tese de ausência de nexo de causalidade.

Destarte, a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC, qual seja que incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, não há como acolher a tese da empresa recorrente de que os documentos acostados pela parte autora/apelada não são aptos a provar o seu direito, porquanto foi oportunizado o contraditório e a empresa recorrente limitou-se argumentar que a empresa autora não teria direito, sem, no entanto, fazer provar do alegado.

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Assim, como a concessionária apelante não apresentou documentos plausíveis a justificar os seus argumentos, resta caracterizado a presença do nexo causal entre o fato e o dano gerando o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora. (TJ-MT - AC: 10084155320178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
”.
(N.U 1003511-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”

(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor”

(TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente
”
(TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Dessa forma, foi procedido ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos incorridos (Num.84959493)

Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Ainda, dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

A jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.”

(STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013).

Em se tratando de sub-rogação de direitos, a alegação da apelante acerca da necessidade de solicitação administrativa para ressarcimento não se mostra plausível, tendo em vista que consoante a disposição do parágrafo segundo do artigo 786 do CC “É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”.

Já a previsão do artigo 210 da Resolução no 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Essa responsabilidade, como visto, é objetiva, e, como o caso se trata de relação consumerista por equiparação, a apelante incumbiria de comprovar a inexistência do nexo causal entre o fato danoso e os danos suportados, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência da sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete a recorrente ressarcir a seguradora recorrida.

Quanto ao termo inicial da correção monetária este deve ser a data do desembolso, pois é nesse momento que caracteriza o prejuízo. Do mesmo modo os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.

Assim, tanto a correção monetária como os juros de mora devem ter o termo inicial a data do efetivo desembolso, conforme corretamente consignado na sentença.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se intacta a r. sentença.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, em virtude de haver o juízo singular determinado o máximo legal para os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021